Tribunal: TJMT
Processo: 0002862-30.2017.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002862-30.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (APELADO), THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA - CPF: 020.631.551-19 (APELANTE), WESLEY DE JESUS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WESLEY DE JESUS - CPF: 056.746.421-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE PRÉVIA POSSE LÍCITA E DESVIGIADA POR PARTE DO INFRATOR – INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO NO ÂNIMO DO SUJEITO ATIVO DO CRIME – ARDIL UTILIZADO COMO MEIO DE REDUZIR A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA E FACILITAR A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL PRETENDIDA
AB INITIO
– FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE CONFIGURADO –
2.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À FRAUDE – ALEGADA FALTA DE PROVAS QUANTO AO DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ENGODO SATISFATORIAMENTE DELINEADO NOS AUTOS –
3.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que ao apelante jamais foi dada a posse lícita e desvigiada do objeto material do delito, a qual necessariamente antecede a inversão do
animus
do agente infrator e o momento consumativo do crime de apropriação indébita.
In casu
, tem-se que o réu se utilizou de ardil a fim de ludibriar a vítima e de reduzir a vigilância desta sobre o próprio bem, fazendo-se passar por comprador interessado em adquirir a sua motocicleta e requerendo a realização de
test drive
, antes de se evadir com o veículo rumo a cidade diversa, de modo que, embora o ofendido tenha entregado momentaneamente o automóvel

ao acusado, não despojou da
res
em favor deste, pelo contrário, pretendia a sua imediata devolução e sequer percebeu que o ciclomotor saía da sua esfera de disponibilidade e ingressava na do réu, configurando-se assim o furto qualificado pelo emprego de fraude, a inviabilizar a desclassificação da conduta para o art. 168 do Código Penal.

2.

Não há falar em insuficiência de provas aptas a demonstrar o dolo do agente em ludibriar a vítima, pois, na hipótese, as declarações prestadas pelo ofendido em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelo depoimento judicial do policial que diligenciou na ocorrência, pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial e pelas próprias peculiaridades do caso concreto, delineam de maneira coerente e verossímil o engodo a que aquela foi submetida antes de diminuir a guarda sobre o seu bem e tê-lo subtraído de si, razão por que se mantém a qualificadora do art. 155, §4.º, inc. II, do Código Penal.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 2862-30.2017.811.0045 – código 139053, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4.º, incisos II e IV, do Código Penal
, cumprindo frisar que a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal, e que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
do delito previsto no
art. 171, §2.º, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 25367462, o apelante pretende a
desclassificação da conduta
pela qual foi condenado, ao argumento de que o fato narrado na denúncia, referente à locupletação do veículo da vítima, mais depressa se amolda ao
crime de apropriação indébita
que ao delito de furto qualificado, ao que agrega o
pedido subsidiário
de
exclusão da qualificadora
relativa à fraude
, alegando que o dolo do agente não restou suficientemente comprovado nos autos.

Em contrarrazões vistas no ID 25367464 e ID 25369454, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 28464487 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões recursais, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À doutra Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 25367463), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 22/04/2017, durante o período vespertino, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Salão do Automóvel", situado na Av. Universitária, bairro Bandeirantes, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
, em concurso com terceiro indivíduo não identificado e mediante o emprego de fraude, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, da marca
Honda
, modelo Tornado 250, de cor preta e placa JZU 8975, de propriedade da vítima
Wesley de Jesus
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, no dia 23/04/2017, na Comarca de Nova Mutum/MT, através da rede social denominada
Facebook
, o apelante
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
tentou obter para si vantagem ilícita ao oferecer à venda, como própria, coisa alheia móvel consistente em em 01 (uma) motocicleta, da marca
Honda
, modelo Tornado 250, de cor preta e placa JZU 8975, em prejuízo da vítima
Wesley de Jesus
.

Segundo a peça inaugural, o recorrente, em companhia de terceiro não identificado, no intuito de se apoderar do bem alheio, dirigiu-se até o local de trabalho da vítima, onde simulou interesse em adquirir a sua motocicleta e indicou que gostaria de realizar um
test drive
no veículo, o que foi autorizado por ela, que lhe entregou as chaves do ciclomotor, narrando a denúncia também que o réu, aproveitando-se que a
res furtivae
saiu da esfera de vigilância do proprietário, subtraiu-a e se evadiu em seguida.

Por fim, o libelo dá conta de que, após a consumação do crime descrito alhures, o denunciado conduziu o automóvel até a cidade de Nova Mutum/MT, onde, em busca de vantagem indevida e se utilizando de conta cadastral de outrem, realizou postagem em rede social a fim de dispor de coisa alheia como própria, anunciado à venda a motocicleta subtraída, situação em que foi localizado pela Polícia e preso em flagrante.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 155, §4.º, incisos II e IV, e do art. 171, §2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, vindo a ser posteriormente
absolvido
da tentativa de disposição de coisa alheia como própria, com fulcro no
princípio da absorção ou consunção
, e
condenado

pela prática do furto qualificado, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito.

1.

Da almejada desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 168 do Código Penal
:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 25362468); do auto de apreensão (ID 25364463 - Pág. 1); do auto de avaliação (ID 25364463 - Pág. 4); do documento atestando a legítima propriedade do veículo (ID 25364464); dos registros fotográficos e capturas de tela de celular, evidenciando que a motocicleta da vítima foi posta à venda por terceira pessoa

(ID 25364463 - Pág. 2/3); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi preso em flagrante no dia seguinte à consumação do crime, ainda em posse da
res furtivae
(ID 25362454).

A
teor da jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, em se tratando de
delitos patrimoniais
, quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;

ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014)
.

A propósito, não discrepa o entendimento do eg. Sodalício estadual, segundo o qual
“
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta
. (...)”.
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, Ap. 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019)
–
Destaquei.

Não bastasse, a situação de flagrância e o envolvimento do apelante na empreitada são corroborados pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima
Wesley de Jesus
e pelas testemunhas
João da Silva Sobrinho
e
Jacqueline Cruz Silva
.

A irresignação defensiva, contudo, diz respeito à
classificação jurídica atribuída à conduta pela qual o réu foi condenado
, uma vez que, segundo o recorrente, os fatos narrados na denúncia relativos à locupletação do veículo da vítima mais depressa se subsomiriam ao
crime de apropriação indébita
que ao delito de furto qualificado pela fraude.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos nas razões recursais,
a tese desmerece acolhida
.

Como se sabe,
o crime insculpido no art. 168 do Código Penal caracteriza-se quando o agente se
apropria
de coisa alheia móvel de que tem a
legítima e desvigiada posse ou detenção
, passando a se comportar como se proprietário fosse, quebrando, assim, a confiança em si depositada pela vítima, que voluntariamente lhe confia a guarda da
res
. Trata-se de tipo penal que possui como elemento subjetivo o
dolo
, especificamente o
animus rem sibi habendi
, não admitindo a modalidade culposa.

Dito de outra forma, para a caracterização da apropriação indébita,
é necessário que o sujeito ativo do ilícito tenha a posse ou a detenção da coisa alheia,
dela havendo livre disponibilidade
, cumprindo frisar ainda que o delito em questão se consuma no exato momento da
“apropriação”
per se
, ou seja,
em que o autor é chamado a devolver o bem que lhe foi confiado e se nega a fazê-lo
, de forma explícita ou não,
invertendo o seu próprio ânimo e tomando para si, como se proprietário fosse, a coisa de que até então detinha mera guarda
.

Por outro lado, no furto qualificado pelo

emprego de fraude,
inexiste inversão no
animus
do agente, o qual intenciona subtrair
ab initio

e, para tanto, lança mão de
manobra ardilosa voltada a iludir alguém e a ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas
– e
não
a confiança particularizada e pré-estabelecida entre o autor e o ofendido, de que trata a qualificadora referente ao “abuso de confiança”, igualmente prevista no art. 155, §4.º, inc. II, do CP –,
levando a vítima a crer em situação inexistente e diminuindo assim a intensidade da vigilância por ela mantida sobre o seu patrimônio
, de modo a facilitar o assenhoramento criminoso.

A matéria é mais didaticamente explicada na lição de
Guilherme Nucci
,
in verbis
:

“(...)
no furto com fraude, o ofendido não dispõe de seu bem, podendo até entregá-lo, momentaneamente, ao autor do delito, mas pensando em tê-lo de volta
.
Ilustrando: Fulano se apresenta como comprador do carro anunciado no jornal por Beltrano; pede para dar uma volta; Beltrano entrega a chave do veículo para o ‘teste’. Fulano foge com o carro. Houve furto com fraude
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 920/921) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, é evidente que a conduta delitiva descrita na denúncia e pela qual o apelante foi condendo
se amolda ao crime de furto mediante fraude
.

Com efeito, a narrativa constante do libelo dá conta de que, embora a vítima tenha entregado momentaneamente o objeto material do delito ao recorrente,
ela não despojou de seu bem ou repassou-o ao réu para que este o detivesse de forma desvigiada, não fiscalizada e com livre disponibilidade
, como ocorreria no caso da apropriação indébita, tanto é que
sequer se constata
in casu
a ocorrência da inversão do
animus
do sujeito ativo e o consequente momento consumativo do delito do art. 168 do Código Penal
, visto que o automóvel não chegou a ser requerido de volta pela vítima e tampouco teve a sua devolução negada, tácita ou explicitamente, pelo infrator.

Portanto, o que se extrai dos autos é que
ao réu jamais foi dada a posse lícita e desvigiada da motocicleta da vítima
e que o acusado estava imbuído
ab initio
de
animus furandi
, razão pela qual
se utilizou de engodo e de dissimulação para o fim de enganá-la e de reduzir a vigilância desta sobre o seu patrimônio
, isto é, fez-se passar por comprador interessado na aquisição do automóvel e, assim, logrou ludibriar o ofendido e subtrair a
res furtivae
antes de se evadir do
locus delicti
,
sem que a vítima autorizasse ou sequer percebesse que o veículo saía da sua esfera de disponibilidade
, pois
pretendia a imediata devolução do bem
.

Diante deste cenário, não há como restar configurado o delito para cuja desclassificação ora se pretende, uma vez que, como é cediço,
“é pressuposto do crime de apropriação indébita a anterior posse lícita da coisa alheia
,

da qual o agente se apropria indevidamente
”
(CC 161.087/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018) – Grifei.

No mesmo sentido é o escólio de
Cezar Roberto Bitencourt
ao tratar sobre os elementos que distinguem o crime de apropriação indébita dos delitos de estelionato e de furto mediante fraude:

“
Na apropriação indébita, ao contrário do crime de furto ou estelionato, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebeu-a legitimamente; muda somente o ‘animus’ que o liga à coisa
. No entanto, se o agente recebe de má-fé, mantendo em erro quem a entrega, pratica o crime de estelionato e não de apropriação. Com oefeito, o que distingue a apropriação indébita desses crimes, é que com ela não se produz violação material do ‘dominus’:
a coisa não é subtraída ou ardilosamente obtida, pois já se encontra no legitimo poder de disponibilidade física do agente
. Enquanto nesses crimes a disponibilidade fática sobre a res é obtida com o próprio crime, na apropriação indébita essa disponibilidade física precede ao crime. No furto, há uma subtração; no estelionato, uma obtenção fraudulenta; na apropriação indébita, uma arbitrária inversão da natureza da posse. No furto, o agente obtém tirando; no estelionato, enganando; na apropriação indébita, aproveitando-se”.
(
In
Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 652).

A propósito, em situação fática relativamente semelhante, o eg. Superior Tribunal de Justiça entendeu justamente pela adequação típica da conduta à infração do art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal:

“(...). 3. No caso, cumpre anotar que
o furto mediante fraude
não se confunde com o estelionato.
Segundo Damásio,
‘[n]o furto, a fraude ilude a vigilância do ofendido, que, por isso, não tem conhecimento de que o objeto material está saindo da esfera de seu patrimônio e ingressando na disponibilidade do sujeito ativo
.
No estelionato, ao contrário, a fraude visa a permitir que a vítima incida em erro. Por isso, voluntariamente se despoja de seus bens, tendo consciência de que eles estão saindo de seu patrimônio e ingressando na esfera de disponibilidade do autor.’
4. Na hipótese em tela, a vítima entregou as chaves de seu carro para que o Paciente, na qualidade de segurança da rua, o estacionasse, não percebendo que o seu veículo estava sendo furtado.
Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem
, a vítima ‘não tinha a intenção de se despojar definitivamente de seu bem, não queria que o veículo saísse da esfera de seu patrimônio’
, restando, portanto, configurado o furto mediante fraude”.
(
STJ –
HC 217.545/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013) – Grifei.

No mesmo sentido tem se orientado a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE ESTELIONATO.
NÃO CABIMENTO
. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. SENTENÇAMANTIDA. 1. (...). 2.
Na hipótese, a fraude foi empregada no intuito de burlar a vigilância da vítima que acreditou estar tão somente emprestando a mobyllete para teste a um possível comprador. Em nenhum momento houve a entrega do bem, de forma definitiva. Embora a entrega tenha sido espontânea, a vítima estava aguardando a devolução do bem, que não ocorreu, restando evidenciado o furto qualificado pela fraude.

(..) 4. Recurso conhecido e não provido”.
(
TJDFT
–
Acórdão n.634252
, 20120410066203APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/11/2012, DJE: 19/11/2012. Pág.: 360) – Destaquei.

Com tais consideração,
refuta-se
o pleito defensivo
e
conserva-se

na íntegra o enquadramento jurídico
da conduta pela qual o apelante foi condeado.

2.

Da pretendida exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal
:

Como dito, a
fraude
que qualifica o crime de furto cuida do
meio utilizado pelo agente para ludibriar ou iludir a vítima
, enganando-a e
reduzindo-lhe a vigilância e o cuidado sobre próprio o bem
,
a fim de facilitar a subtração patrimonial
, consoante se depreende também da lição doutrinária de Cleber Masson,
in verbis:

“
Fraude é artifício ou ardil, o meio enganoso utilizado pelo agente para diminuir a vigilância da vítima ou de terceiro sobre um bem móvel, permitindo ou facilitando sua subtração
. Artifício é a fraude material, representada pelo emprego de algum objeto, instrumento ou vestimenta para ludibriar o titular da coisa. Ardil é a fraude moral ou intelectual, consistente na conversa enganosa.
A fraude, como qualificadora do furto, há de ser empregada antes ou durante a subtração
(antecede a consumação do delito).
Exige-se seja utilizada pelo agente para iludir a vigilância ou atenção da vítima ou de terceiro sobre o bem
”.
(Masson, Cleber. – Código penal comentado. – 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 671) – Negritei.

Na hipótese, a i. defesa sustenta que os elementos de cognição que instruem a ação penal evidenciam que, inicialmente, o acusado pretendia apenas fazer um teste no veículo do ofendido, de modo que
faltariam provas no caderno processual capazes de evidenciar a presença do
dolo
do agente em enganar o ofendido
.

Por outro lado, a partir da detida análise do feito, verifico não ser esta a realidade dos autos.

Ao ser ouvida perante a autoridade judiciária de primeiro grau, a vítima
Wesley de Jesus
confirmou o reconhecimento positivo do réu e ratificou o seu depoimento extrajudicial (ID 25362455 - Pág. 3), bem como contextualizou mais pormenorizadamente o ardil a que foi submetida antes de ter o seu veículo subtraído de si.

Com efeito, o ofendido aduziu que, à época dos fatos,
anunciou a sua motocicleta à venda
e que, no dia fatídico, encontrava-se no seu local de trabalho, onde
foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles o ora recorrente,
o qual informou que viu o anúncio da oferta e
deu a entender que pretendia adquirir o automóvel
e, nas palavras da vítima,
chegou a
“fingir que estava falando no telefone com o pai dele”
a respeito da compra e da necessidade de realizar um prévio teste no veículo
.

Desta feita, narra o declarante que
o acusado efetivamente lhe pediu para realizar um
test drive
, o que foi permitido pela vítima
, e que, após sair com o ciclomotor,
o réu dirigu-se até a avenida e inicialmente simulou estar testando o produto, todavia, logo depois, tomou rumo ignorado na condução da
res furtivae
.

Por fim, a vítima relatou que empreendeu buscas mal-sucedidas pela cidade a fim de reaver o seu patrimônio e que ficou sabendo através de uma amiga de sua irmã, no dia seguinte ao fato, que a motocicleta havia sido levada à cidade diversa e colocada à venda nas redes sociais, via terceira pessoa interposta pelo increpado, razão pela qual acionou as autoridades competentes, as quais lograram interceptar e prender o réu.

Como é cediço,
“
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
(...)”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Na hipótese,
as peculiaridades narradas pela vítima
, especialmente no que refere às circunstâncias que sucederam o crime e à posterior tentativa de revenda da
res furtivae
por parte do réu,
estão em plena consonância com os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva
, a exemplo das imagens de captura de tela de celular contendo o anúncio de venda (ID 25364463 - Pág. 2),
e também com o depoimento prestado em juízo pela testemunha

João da Silva Sobrinho
.

Neste ponto, esclareço que, conquanto a testemunha em questão consista no policial militar que diligenciou na ocorrência, inexiste qualquer elemento nos autos apto a mitigar a credibilidade do seu relato judicial, cumprindo frisar que,

a teor da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibolizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Quanto à
tese relativa à ausência de dolo sustentada pelo apelante
,
não se ignora a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, uma vez que diz respeito aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do autor,
devendo assim ser inferido por meio das circunstâncias que permeiam o ilícito
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
após
o fato, haja vista que
não há como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
.

Por tal razão, pacificou-se no ordenamento jurídico pátrio que
“
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo
,
a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
”.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
–
Destaquei.

In casu
, as idiossincrasias que cingiram o crime – seja a
prévia simulação por parte do réu fingindo tratar-se de potencial comprador do veículo

e conversar ao telefone com o seu genitor
para, então,
empreender fuga na condução da
res furtivae
durante o suposto
teste drive
; seja a
posterior tentativa de revenda do produto subtraído em comarca diversa
–, demonstram satisfatoriamente que a interação entre o réu e a vítima que antecedeu o furto não passou de
ardil utilizado pelo acusado para a implementação de
animus furandi
pré-existente
, isto é,
a fim de facilitar a subtração patrimonial
, não havendo falar, tal qual pretende a defesa, em ausência de dolo de fraude.

Assim sendo, resta
inviável o pretendido decote do respectivo tipo penal derivado
, uma vez que, conforme o entendimento firmado neste eg. Sodalício estadual, é
“i
mpossível a exclusão da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal se demonstrado, por meio de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o emprego de meio ardil, visando a redução da vigilância do ofendido sobre o seu bem para facilitar a subtração.
(...)”.
(
TJMT
– N.U 0006072-46.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 06/03/2019, DJE 08/03/2019) – Negritei.

Quanto à versão apresentada pelo acusado

THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
, é certo que este
teve a revelia decretada no curso da fase instrutória
(
ID 25367451), ao passo que, ao ser interrogado pela autoridade policial ainda na esfera administrativa,
negou a prática delitiva
e sustentou que a sua conduta se limitou a realizar um
test drive
no veículo da vítima e que, desta feita, resolveu se dirigir até a cidade de Nova Mutum/MT a fim de encontrar a sua namorada, sendo que, neste município, o veículo apresentou falhas mecânicas e o réu entendeu por bem comercializa-lo a fim de obter dinheiro e retornar até Lucas do Rio Verde/MT,
“mas que tinha a intenção de voltar e entregar a motocicleta para o proprietário”
.

(ID 25362459) – Negritei.

Entretanto, para mais que completamente
isolada nos autos
, a versão do réu
carece sobremodo de verossimilhança
, pois não é crível que o objeto material do delito seria colocado à venda, como ocorreu neste caso concreto, se o autor pretendia restituí-lo à vítima, de maneira que, a meu ver, a inadmissão extrajudicial de culpa do interrogado
não detém o condão de suplantar
as declarações judiciais do ofendido
, corroboradas que estão pelos demais elementos cognitivos angariados ao feito.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar,
além da dúvida razoável
, a presença da qualificadora relativa ao emprego de fraude.

Portanto,
mantém-se
o tipo penal derivado previsto no art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal.

3.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 2862-30.2017.811.0045 – cód. 139053.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020